Tribunal: TJMT
Processo: 1019147-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019147-17.2020.8.11.0000
Recorrentes: Adirceu Carlos Jerônimo e outros
Recorrido: Itaú Unibanco S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Adirceu Carlos Jerônimo e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82209998):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – ART. 860 DO CPC - CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA PELO DEVEDOR PRINCIPAL E DEVEDORES SOLIDÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A penhora no rosto dos autos é possível e prevista no art. 860 do CPC, e não se configura situação vexatória como alegam os agravantes, mas sim, é uma alternativa que o credor tem para receber o seu crédito”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019147-17.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/03/2021, p. 15/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 87847462.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Adirceu Carlos Jerônimo e outros, e manteve a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1008266-40.2018.8.11.0003), deferiu a penhora no rosto dos autos na Ação de Cumprimento de Sentença no 1001982-50.2017.8.11.0003 da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em que Adirceu Carlos Jerônimo move em face de Carlos Gomes Bezerra (id 57274492).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ante a inobservância do princípio do duplo grau de jurisdição.
Na petição id 91647463, o recorrido Itaú Unibanco S.A. e a empresa Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, informam que realizaram termo de cessão, requerendo ao final a “imediata substituição do ITAÚ UNIBANCO S.A., para que em seu lugar passe a constar o nome do Adquirente, como novo titular do crédito, objeto da presente ação, dando-se ciência, para os devidos fins, da cessão de crédito ao DEVEDOR”.
Recurso tempestivo (id 90579953) e preparado (id 91065991).
Contrarrazões no id 94126980.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do pleito de substituição das partes
Conforme relatado, o recorrido Itaú Unibanco S.A. requer a sua imediata substituição neste processo, pela empresa Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, a qual adquiriu, por meio de termo de cessão, o crédito objeto desta demanda.
No entanto, é certo que a Vice-Presidência não detém competência para o exame do indigitado pleito.
Com efeito, a substituição de partes, in casu, está diretamente relacionada com o objeto litigioso, que diz respeito à própria relação jurídica de direito material, e, por consequência, ao mérito da demanda.
Nesse contexto, tendo em vista que a atribuição da Vice-Presidência se limita à admissibilidade recursal, isto é, apenas ao exame dos requisitos e pressupostos recursais, não é possível que decida sobre questão diretamente ligada ao objeto da própria demanda.
Desse modo, após a admissibilidade do presente recurso especial, o pleito de substituição processual deve ser examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, na eventualidade de admissão ou interposição de agravo àquela Corte, ou pelo Juízo a quo, em fase de cumprimento de sentença, os quais detêm competência para a análise da indigitada pretensão.
Nada obstante, por ser incontroverso o pleito de substituição processual pelo próprio autor da demanda, ora recorrido, Itaú Unibanco S.A., o qual inclusive juntou o instrumento contratual de cessão no id 91647464, é o caso de reconhecer o interesse da empresa Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A para oferecer contrarrazões, porquanto nos termos do § 3o do artigo 109 do CPC, “estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário”.
Diante desse quadro, não se conhece do pleito id 91647463.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 1.019, I, do CPC, amparada na assertiva de que “diante da má-fé com que foi ajuizada a ação executiva em foco, traz-se à tona que emerge real perigo de que o prosseguimento desta Execução em testilha causa aos recorrentes graves danos de difícil e incerta reparação”.
Requer, por fim, seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, e, assim, prontamente sobrestada a correspondente execução de título executivo.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “os argumentos dos agravantes não se mostram relevantes, isto porque, o título executivo, isto é a confissão de dívida foi firmada pela agravante JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA e pelos demais agravantes, como devedores solidários. (Id. 57274498-Pág. 29)”. (id 80344984 - Pág. 1)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DO FUMUS BONI IURIS. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução, bem como da presença do fumus boni iuris.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, ‘É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes’ (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1672219/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto:
a) não conheço do pleito id 91647463, porém, determino que se proceda à retificação dos autos, a fim de incluir no registro e demais cadastros a empresa Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, como terceiro interessado, bem como seus respectivos advogados; e
c) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.